Tribunal: TJMT
Processo: 1019893-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019893-87.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ROSALIA DE ASSIS - CPF: 346.310.971-91 (EMBARGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ASSIS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – PAGAMENTO PARITÁRIO REFERENTE A QUOTA DO SUCESSOR – DESNECESSIDADE – MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS CONCORDANDO O RESULTADO DA SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 1019893-87.2019.8.11.0041 (Id. n.o 87531491) interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – PAGAMENTO PARITÁRIO REFERENTE A QUOTA DO SUCESSOR – DESNECESSIDADE – MANIFESTAÇÃO DOS HERDEIROS CONCORDANDO O RESULTADO DA SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade da parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

O valor da indenização securitária deve observar a cota parte de cada um dos herdeiros, no entanto, no caso, os herdeiros se manifestaram nos autos concordando com os termos da sentença e pedindo a sua manutenção, sob o argumento de que a divisão será feita de forma consensual. Com efeito, houve a perda superveniente do objeto.”

Em suas razões, de Id. n.o 88927987, a embargante aduz que há contradição no acórdão embargado em relação à ilegitimidade do ascendente. Ao final prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 90421991 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A recorrente aduz que há contradição no acórdão no que se refere a ilegitimidade da autora.

Sem razão a embargante.

É assim porque a sentença de Id. n.o 44318464 afastou a preliminar, nos seguintes termos,
in verbis
:

“No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, sob a alegação de não comprovação de a Autora ser a única herdeira, desse modo não há que se acolher a preliminar, pois a vítima do acidente de trânsito é filho da Requerente, circunstância que por si já a torna beneficiária do Seguro DPVAT, a luz do estabelecido no artigo 4o da lei de regência.”

E o acórdão embargado, já consignou que:

“A Lei no 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT dispõe em seu artigo 4o acerca dos beneficiários da indenização, in verbis:

“Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.” (grifo nosso)

Já os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe, in verbis:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

No caso, a autora Rosália de Assis ajuizou a presente ação de cobrança em razão da morte de seu filho Luiz Fernando Assis dos Santos, vítima de acidente em 09.06.2016.

Conforme a certidão de óbito de Id. n.o 44317226 o de cujus não deixou filhos ou bens a inventariar, portanto, teria direito ao prêmio os seus ascendentes, no caso a Sra. Rosália de Assis e o Sr. Luiz Antônio dos Santos.

Ocorre que após a interposição do recurso de apelação, aportou nos autos a manifestação de Id. n.o 44318470 de Edelaine Cecília Carvalho Santos e Edenilva Carvalho dos Santos, filhas do Sr. Luiz Antônio dos Santos (pai da vítima do acidente de trânsito que originou a demanda), por meio das quais se habilitaram no feito informando o falecimento de seu pai, em 18.01.2018, e que concordam com os termos da sentença.

Por meio da certidão de óbito de Id. n.o 44318484 é possível verificar que o Sr. Luiz Antonio dos Santos deixou 2 filhos e nenhum bem a inventariar.

Com efeito, até a prolação da sentença, a seguradora apelante tinha razão em seu pedido, no entanto, após, a família do de cujus (co-herdeiro) se manifestou nos autos concordando com os termos da sentença e aduzindo que haveria a divisão de forma consensual.

Para melhor elucidar, transcrevo trecho pertinente da manifestação das filhas do. Luiz Antonio dos Santos, in verbis:

“Habilitação nos autos, juntando procurações outorgada ao mesmo advogado da Autora, assim a presente ação será patrocinada por advogado comum das partes autoras.

As partes acima qualificadas são filhas de LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, pai do falecido que deu causa ao pedido de indenização do DPVAT.

As autoras ora qualificadas informam que seu pai faleceu em 18 de janeiro de 2018, não deixou bens a inventariar, deixou dois filhos, consoante CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA.

Assim para atender a vocação hereditária prevista no art. 1829 do Código Civil, veem se habilitar nos autos, informando ainda que concordam com os termos da sentença, que o valor da indenização será dividido de forma consensual entre a meeira e herdeiras, na proporção de 50% para mãe do falecido e os outros 50% serão divididos de forma consensual entre as herdeiras.

Ante o exposto, a sentença deve ser mantida, uma vez que não há litigio entre a autora e herdeiros.” - Id. n.o 44318470

Por isso, eu entendo que houve perda superveniente do interesse recursal.

Sobre o tema:

“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7a ed., São Paulo, 2003, p. 853) ”
– Id. n.o 633448971.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021